Tribunal: CARF
Processo: 10983.904778/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904778/2013-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.736 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto vencedor. Vencidos os conselheiros
Wilson Kazumi Nakayama (relator), Efigênio de Freitas Júnior e Sérgio Magalhães Lima, que
negavam provimento ao recurso. O conselheiro Jeferson Teodorovicz foi designado para redigir
o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neuddon Cavalcanet Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 07-37.322, de 25 de maio de
2015, da 3a Turma da DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra despacho decisório que homologou parcialmente a compensação declarada pela
contribuinte.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 42814.42294.111010.1.7.02-4631, cujo
crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2008 no valor de R$ 534.442,55.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904778/2013-50
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.904778/2013-50

A compensação foi homologada parcialmente porque as parcelas componentes do
crédito (que eram relativas apenas a retenção em fonte) informadas na DCOMP foram de R$
752.694,78, mas confirmadas somente R$ 514.773,33. Como o IRPJ devido informado na DIPJ
totalizou R$ 218.252,23, o saldo negativo reconhecido foi de R$ 296.521,10, insuficientes para
compensação integral dos débitos informados na DCOMP n° 42814.42294.111010.1.7.02-4631.
Também não foram homologadas as compensações que utilizavam o mesmo crédito, cujos
débitos
foram
declarados
nas
DCOMPs
n°
31023.70789.080711.1.7.02-1051,
11314.84383.180111.1.3.02-5266,
35020.40250.010409.1.3.02-2797
e
15364.22980.030513.1.7.02-7703.
Inconformada com a homologação parcial da compensação a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, cujos argumentos foram assim resumidos pela DRJ:
as notas fiscais emitidas confrontadas com os valores recebidos pelos serviços
prestados comprovam a retenção perpetrada pelo tomador do serviço;
 “[...] o simples confronto das Notas Fiscais com o Extrato, corroborados, inclusive,
com os demais instrumentos de que dispõe essa DRFB-Florianópolis demonstram que
as importâncias retidas e compensadas condizem exatamente com os valores glosados
[...]”;
 “[...] ao prestador cabe, e somente assim deve ser exigida pela autoridade tributária, a
comprovação da retenção na fonte, ou seja, do desconto no preço bruto do serviço
quando do pagamento (recebimento), comprovando de forma efetiva que o tomador
diligenciou no sentido de cumprir a lei retendo o quantum dos tributos. [...]”;
 “[...] estabelecer a responsabilidade do prestador, para que este tenha controle e força
coativa contra o tomador para, após o desconto(retenção), este recolha efetivamente o
tributo aos cofres públicos, e ainda, que faça sua declaração (DIRF) com a informação
correta, foge ao princípio da razoabilidade. [...]”;
 “[...] caso o tomador tenha retido os montantes que seriam devidos a título de tributo
quando efetua o pagamento do serviço, porém não os recolha aos cofres públicos, o
prestador será novamente cobrado pelo Fisco, independentemente de provar que teve a
retenção, pelo menos aparente, já que sofreu os descontos econômicos por aquele que
tomava os serviços. [...] Tal entendimento [...] denunciado no despacho decisório desta
Delegacia, fere os princípios que regem a administração pública, em especial o já
destacado princípio da moralidade [...] afronta o princípio da legalidade.”;
 traz precedentes do CARF sobre a matéria, aqui transcrita partes de ementa
“[...]DOCUMENTOS BANCÁRIOS PROVANDO RENDIMENTOS E RETENÇÕES.
VALORES CONTABILIZADOS. PROVAS QUE HÃO DE PREVALECER EM
RELAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA DIRF.”;
 contesta a multa de mora aplicada sobre os valores dos tributos não compensados por
insuficiência de crédito.
Ao final requer seja reconhecido o direito creditório pleiteado.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ pelo fato
da contribuinte ter juntado aos autos cópia de notas fiscais e extratos de suas contas bancárias
para suprir a apresentação dos comprovantes de rendimentos, mas não teria apresentado seus
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.904778/2013-50

assentamentos contábeis para comprovação do valor bruto faturado, o valor líquido recebido e
dessa forma provar a retenção na fonte.
Além disso, consignou o relator do acordão que as retenções informadas nos
documentos juntados aos autos totalizam R$ 142.214,98, valor este inferior ao que fora
reconhecido pela autoridade fiscal (R$ 514.773,33), invalidando a comprovação pretendida.
Afirmou ainda a DRJ que não bastava a contribuinte juntar uma massa de
documentos aos autos, mas principalmente nos casos de pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, ao contribuinte cumpriria o dever de vincular os registros contábeis e os
documentos que respaldam tais registros, não sendo obrigação do julgador contextualizar os
elementos de prova trazidos pelo contribuinte.
Quanto a irresignação contra a aplicação da multa de mora a DRJ a rejeitou pois
foi decorrente de imposição legal estatuída no art. 61 da Lei n° 9.430/96
Cientificada da decisão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls.
290-313) onde arguiu a nulidade do acórdão, por falta de instrução processual e que a DRJ
deveria ter determinado a realização de diligências complementares para elucidação da dúvida
quanto à retenções não confirmadas, dando oportunidade à Recorrente de comprovação, ou
ainda, que intimasse as fontes pagadoras para confirmarem se houve ou não a retenção
informada pela Recorrente.
No mérito, reproduz basicamente os mesmos argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, reconhecendo que não teria juntado a totalidade das notas
fiscais alegando que a quantidade de documentos seria elevada e por essa razão teria apresentado
apenas as notas fiscais questionadas pela fiscalização.
Requer ao final que o acórdão recorrido seja anulado, determinando-se instrução
complementar do processo com as informações acerca das notas e/ou CNPJ cuja retenção não
concedeu crédito complementar e encaminhando para novo julgamento perante a Delegacia de
Julgamento.
Caso essa Turma entenda em não anular o acórdão recorrido, pleiteia o
reconhecimento das retenções presumidamente ocorridas com a consequente homologação da
totalidade das compensações declaradas.
Requer seja permitida a juntada complementar de documentos, por ser legítimo
seu interesse em ver resolvida a questão na esfera administrativa.
É o Relatório, no essencial.
VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.904778/2013-50

Há que se apontar, de início que há aparente equívoco da Recorrente ao afirmar
que houve procedimento de fiscalização e que a autoridade administrativa teria emitido o
Despacho Decisório após ter encaminhado várias intimações com respostas da Recorrente, uma
vez que tais intimações e respostas não constam dos autos. E ademais, trata-se de Despacho
Decisório eletrônico, juntado à e-fl. 31, decorrente de processamento automático e não de
fiscalização. Os argumentos da Recorrente constam do excerto abaixo:
[...]
A Fiscalização identificou divergências e iniciou procedimento de fiscalização, donde,
após várias intimações e informações prestadas, acabou por emitir despacho decisório
que homologou parcialmente a compensação realizada pela Recorrente, sob o
argumento de que o crédito reconhecido foi insuficiente, uma vez que não havia sido
comprovada a retenção pelos tomadores.
Durante o procedimento de fiscalização, a autoridade administrativa confrontou os
retenções declaradas pelos clientes da Recorrente com as compensadas por ela, sendo
que na medida em que identificava divergências e intimava a Recorrente a apresentar
documentos que comprovassem as retenções, o que foi promovido por ela.
A Recorrente ainda afirma que elaborou a defesa com base na premissa de que
todos os documentos, intimações e manifestações que se sucederam ao procedimento prévio ao
despacho decisório tivessem sido juntados ao processo, o que não teria ocorrido por omissão da
fiscalização:
A Recorrente recebeu o despacho decisório e produziu a defesa na premissa de que
todos os documentos, intimações e manifestações que se sucederam no procedimento
prévio ao despacho decisório estariam no processo. O que parece que não ocorreu por
omissão da fiscalização. Caso os citados documentos tenham sido juntados, a omissão
ocorreu por parte do julgamento ora recorrido, que deixou de analisá-los.
Como bem salientou a decisão recorrida "quem acusa deve provar, contextualizando os
elementos de prova que evidenciam a infração; da mesma forma, quem pleiteia
repetição deve provar a existência do direito creditório, contextualizando os elementos
de prova que evidenciam o indébito"
Ocorre, que o crédito homologado não é objeto de impugnação, pois é incontroverso. O
que se questiona é exclusivamente a parte dos créditos não homologados pelo despacho
decisório.
Neste contexto, se houve omissão na instrução, esta não pode ser imputada à
Recorrente, uma vez que todos os atos e documentos relacionados à investigação do
crédito deveriam ter sido acostadas aos autos, sob pena de nulidade absoluta do
despacho decisório.
Como se pode constatar, a omissão da fiscalização impactou em grave prejuízo a defesa
da Recorrente, uma vez que o julgamento ora recorrido quer que a Recorrente comprove
retenções que já foram objeto de fiscalização e que parcialmente foram homologadas.
Ora, se as referidas intimações e respostas tivessem realmente ocorrido e não
tivessem sido juntados aos autos pela autoridade fiscal, nada impedia que a própria Recorrente os
juntasse no recurso voluntário. O que não foi feito.
Dessa forma, parece não ter ocorrido as intimações do FISCO antes da emissão do
Despacho Decisório, como afirma a Recorrente, com juntada de documentos que poderiam
eventualmente solucionar as controvérsias.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.904778/2013-50

Da arguição de nulidade do acórdão recorrido
Argúi a Recorrente que a decisão recorrida seria nula por violação ao devido
processo legal e à ampla defesa por falta de juntada de documentos na instrução processual pela
fiscalização:
Neste sentido, a decisão Recorrida é coerente em alertar que "não é tarefa do julgador
contextualizar os elementos de prova trazidos pelo contribuinte no caso de um pedido
de restituição, compensação ou ressarcimento".
Contudo, a omissão não se deu por ato da Recorrente, mas sim pela má instrução do
processo pela fiscalização.
A Recorrente faz referência a outro processo, que sequer identifica, afirmando que
lá estariam os elementos necessários para convicção dos julgadores:
Daí que é nula a decisão de primeira instância. Note-se que o esclarecimento acostado
às fls. 893 de outro processo de tema idêntico ao da Recorrida devia ter sido juntado
ainda quando da manifestação de inconformidade, visando dar oportunidade para que os
julgadores tivessem todos os elementos necessários para análise da defesa.
Evidente violação ao devido processo legal e ao direito a ampla defesa a Recorrente,
sendo imperioso que se determine a remessa dos autos para que a fiscalização instrua os
autos com as parcelas que não homologou a fim de viabilizar novo julgamento pela
primeira instância
Caso
houvessem
realmente
ocorrido
o
encaminhamento
de
intimações/notificações ao Recorrente pela autoridade fiscal, e se tais documentos, no
entendimento da Recorrente, fossem indispensáveis para a solução da divergência, deveriam ter
sido juntados aos autos pela Recorrente, que foi quem inaugurou o contencioso administrativo.
Porém, além do argumento aqui expendido não ter sido feito na manifestação de
inconformidade, não cabe ao julgador determinar a juntada de documentos que a própria
Recorrente poderia ter realizado, se existentes, e não há nenhuma prova que ocorreram
intimações da fiscalização e respostas da Recorrente.
Portanto, rejeito a arguição de nulidade do v. acórdão.
Mérito
A questão discutida nos autos é bastante conhecida do Colegiado e trata do não
reconhecimento de retenções em fonte informadas na DCOMP para composição de saldo
negativo.
A apresentação do comprovante de retenção emitido em nome da empresa pela
fonte pagadora (informe de rendimentos) para fins de comprovação da retenção decorre de
expressa disposição legal contida no art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.904778/2013-50

Contudo, há que se concordar com a Recorrente de que o dever instrumental de
emitir e fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao FISCO é da fonte
pagadora. A fonte pagadora pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as
retenções ao FISCO ou encaminhá-los com erro.
Não há como impor um ônus ao contribuinte que dependa de informações
prestadas ao FISCO por um terceiro. O contribuinte pode exigir da fonte pagadora a entrega dos
informes de rendimentos, mas não dispõe de poder sancionatório caso não seja atendido.
Dessa forma, se a fonte pagadora não emitir o referido comprovante não se pode
deixar de reconhecer as retenções se o beneficiário do pagamento conseguir comprovar com
outros meios de prova que sofreu aquelas retenções.
Contudo, a Recorrente não arguiu que solicitou a retificação da DIRF pelas fontes
pagadoras, tampouco que estas lhe negaram a apresentação dos comprovantes de rendimentos.
A autoridade administrativa confrontou as informações sobre retenções prestadas
pela Recorrente na DCOMP com aquelas que dispõe em seus sistemas, que tem origem em
informações prestadas pelas fontes pagadoras, verificando divergência de informações.
Portanto o FISCO está diante de informações divergentes quanto a retenções em
fonte prestadas pela fonte pagadora e pelo beneficiário dos pagamentos, prestador dos serviços
que deram origem às retenções aqui discutidas.
A Recorrente defende que as notas fiscais e os extratos bancários apresentados
comprovariam o recebimento pelos serviços prestados líquidos das retenções dos tributos pelas
fontes pagadoras.
Ocorre que as notas fiscais são de sua própria lavra e os extratos bancários, por si
só não possibilitam o reconhecimento do recebimento líquido pelos serviços prestados.
Cabia à Recorrente provar que a informação encaminhada pelas fontes pagadoras
estavam equivocadas, apresentando as notas fiscais (que provariam o valor bruto pelos serviços
prestados), os extratos bancários (que provariam o pagamento pelo valor líquido) e a escrituração
contábil (que vincularia o reconhecimento das receitas pelo valor bruto, as retenções e o
recebimento líquido por serviço prestado a cada fonte pagadora).
A obrigatoriedade de apresentação da escrituração contábil, além dos documentos
de suporte (notas fiscais e extratos bancários) foi claramente consignada no acórdão combatido,
conforme excerto abaixo transcrito:
[...]
Por outro lado a manifestante trouxe com sua peça de defesa cópias de notas fiscais de
sua emissão e cópias de extratos de suas contas bancárias, buscando provar o valor
bruto faturado e o valor liquido recebido, querendo desta forma provar a retenção do
imposto de renda na fonte. A ausência dos registros da contabilidade que comprovariam
tais assertivas somado ao fato de que as pretensas retenções informadas pelos referidos
documentos [notas fiscais e extratos bancários] totalizam [R$ 142.214,98] valor inferior
ao reconhecido pela autoridade fiscal [R$ 514.773,33] invalidam a comprovação que se
pretendeu.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.904778/2013-50

Ademais, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
ao contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui quando traz os elementos de
prova que demonstrem a existência do crédito. E tal demonstração, no caso das pessoas
jurídicas, normalmente está associada a uma conciliação entre registros contábeis e
documentos que respaldem tais registros
Além disso, cumpre ao contribuinte vincular registros contábeis a documentos que os
respaldem, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma massa de documentos ao
processo, sem indicação individualizada dos registros a que se referem. . (g.n)
Diferentemente do que parece ser o entendimento da Contribuinte, a atividade de
“provar” não se limita a simplesmente juntar documentos aos autos. Nos casos em que
se tem inúmeros registros associados a inúmeros documentos, provar significa associar
registros e documentos de forma individualizada. Não é tarefa do julgador
contextualizar os elementos de prova trazidos pelo contribuinte no caso de um pedido
de restituição,
Há que se concordar com a DRJ, pois para analisar a divergência entre a DIRF e a
informação prestada pela Recorrente na DCOMP, teriam que ser analisados a escrituração
contábil juntamente com os documentos de suporte (notas fiscais e extratos bancários) da
Recorrente.
A própria Recorrente ao fazer a conciliação dos valores líquidos recebidos das
fontes pagadoras com seus os registros na contabilidade teria as condições de apontar eventuais
equívocos informados ao FISCO pelas fontes pagadoras.
A escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte, como estatuía o art. 923
do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) vigente à época dos fatos geradores:
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o)
Assim, confirmo a necessidade de apresentação da escrituração contábil para fins
de comprovação das retenções e do oferecimento à tributação das receitas correspondentes.
Além disso, constato que informações divergentes fornecidas pela própria
Recorrente reforçam que seria imprescindível a apresentação da escrituração contábil. Apresento
um exemplo para justificar a afirmação.
À e-fl. 55 a Recorrente junta uma planilha para comprovação da diferença nas
retenções.

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.904778/2013-50

Tomando como exemplo a nota fiscal n° 21451, emitida em 02/05/2008 no valor
bruto de R$ 46.385,53, o IRRF usado foi de R$ 556,63, o que corresponde a alíquota de 1,50%.
O valor líquido recebido teria sido de R$ 36.250,29.
A nota fiscal n° 21451 foi juntada à e-fl. 59, na qual consta que o valor do total
dos serviços prestados foi de R$ 46.385,53, a alíquota do IRPJ foi de 1,20%, da CSLL 1,0%, do
PIS de 0,65% e da COFINS 3,00%:

Ora, se a base de cálculo do tributo é R$ 46.385,53 e a alíquota do IR fonte é de
1,20%, o IRRF deveria ter sido de 556,63 e não R$ 695,78, diferença que foi apontada pela
própria Recorrente na planilha acima.
Considerando todas as retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS nas alíquotas de
1,2%, 1,00%, 0,65% e 3,00% totalizam 5,85% que aplicada sobre a base de cálculo de R$
46.385,53 totalizariam retenção de 2.713,55 e valor líquido a receber de R$ 43.671,98.
Para comprovação do recebimento do valor líquido de R$ 36.250, 29 (quando na
verdade deveria ser R$ 43671,98) a Recorrente indica o extrato bancários com as anotações
manuscritas (e-fl.61):

Verifica-se que a Recorrente parece pretender apontar que o valor recebido de R$
36.250,29 refere-se ao valor líquido pela nota fiscal n° 21451.
Evidentemente que não há a menor condição de associar o valor de R$ 36.250,29
com o valor que deveria ter sido recebido pela nota fiscal n° 21451, eis que a única
discriminação do lançamento é “CRED TED”.
Comprova-se mais uma vez que a escrituração contábil deveria ter sido
apresentada pela Recorrente, para comprovação das retenções e do oferecimento à tributação das
receitas respectivas.
Portanto, considerando que já havia sido consignado no acórdão recorrido a
obrigatoriedade de apresentação da escrituração contábil para comprovação das retenções e do
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.904778/2013-50

oferecimento á tributação e não tendo sido juntado no recurso voluntário não há reparos a fazer
na decisão recorrida.
Quanto a juntada complementar de documentos, o Decreto n 70.235/72 prevê que
as provas devem ser apresentadas na manifestação de inconformidade. Podem também ser
juntadas aos autos no recurso voluntário quando se destine a contrapor razões e argumentos da
DRJ.
Contudo, como afirmado alhures, a escrituração contábil, imprescindível para o
deslinde da questão, e cuja necessidade de apresentação foi consignado no r. acórdão, e não foi
juntada no recurso voluntário, não cabe mais justificativa para dilação probatória.
Da multa de mora
Irresignaou-se a Recorrente contra a aplicação da multa, com a alegação que não
haveria crédito tributário em favor da Fazenda Pública pelas provas que teria juntado aos autos.
A multa de mora informada no Despacho Decisório é aplicada em decorrência de
débitos indevidamente compensados uma vez que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar os débitos veiculados pelas DCOMPs.
A multa de mora informada no Despacho Decisório é decorrente de saldo de
débito indevidamente compensado por insuficiência de crédito. A multa está prevista no art. 61
da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de I o de Janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento."
A multa de mora deverá ser aplicada uma vez que está legalmente prevista.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.904778/2013-50

Wilson Kazumi Nakayama

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Redator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passo à análise do mérito.
De fato, conforme muito bem exposto no Voto do Relator, a questão é conhecida
deste Colegiado, referente ao não reconhecimento de retenções em fontes informadas na
DCOMP para composição de saldo negativo. A apresentação do comprovante de retenção
emitido em nome da empresa pela fonte pagadora (informe de rendimentos) para comprovação
da retenção encontra-se prevista no art. 55 da Lei 7450/85.
Naturalmente, o dever instrumental de emitir e fornecer o informe de rendimentos
e encaminhar essa informação ao Fisco é da fonte pagadora. Como também exposto no voto do
Relator, há possibilidade de que a própria fonte pagadora deixe de encaminhar essas informações
ou encaminhe-as com erro perante o Fisco.
Nessas condições, o contribuinte, não recebendo os comprovantes de retenção
emitidos em seu nome pela fonte pagadora, possui outros meios subsidiários para comprovar que
houve a retenção.
Por isso mesmo, ainda que o Recorrente não tenha arguido ou solicitado a
retificação da DIRF pelas fontes pagadoras, ou demonstrado que lhe negaram a apresentação dos
comprovantes de rendimentos, tal circunstância não afasta a possibilidade do reconhecimento ao
direito creditório alegado pelo contribuinte pela apresentação de documentos comprobatórios
suplementares, a exemplo da própria DIRF da fonte pagadora, do extrato bancário, das notas
fiscais e da documentação contábil que comprovem que houve a efetiva retenção na fonte.
Nesse mesmo sentido tem entendido a jurisprudência administrativa tributária
federal, a ponto de editar a Súmula 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1201-000.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.904778/2013-50

Em verdade, o aspecto central a ser analisado é valoração probatória dos
documentos apresentados pelo contribuinte para o reconhecimento – ou não – do direito
creditório alegado.
E, nesse contexto, questiono: qual seria uma prova suplementar suficiente para
reforçar ou comprovar o argumento do contribuinte, isto é, de que este efetivamente possui o
direito creditório alegado? Respondo: a escrituração contábil, cotejada com outros documentos, a
exemplo de notas fiscais, assim como de livros contábeis (a exemplo do Razão) e movimentação
financeira que demonstrem a compatibilidade dessas informações.
Assim, o que se deve verificar, no caso de retenção na fonte, é: se há operação
econômica que deu ensejo à retenção na fonte; se houve pagamento correspondente e; se esse
pagamento foi feito pelo valor líquido (o beneficiário recebeu a menos da contratação em razão
da retenção da fonte).
Nesse aspecto, entendo como imprescindível a apresentação do livro razão das
receitas e o razão da fonte, pois permitem identificar e comprovar tais informações. É através
desses documentos contábeis que se pode observar se os serviços foram prestados e a retenção
foi efetivada.
É claro que, em cenário ideal, o contribuinte deveria ter juntado tais informações
completas já na impugnação administrativa, o que certamente permitiria à autoridade julgadora
de primeira instância identificar as operações realizadas e verificar se houve efetiva retenção nas
mesmas.
Porém, o Acórdão recorrido fundamenta o não provimento à peça impugnatória
diante da ausência dos documentos considerados necessários para reconhecimento do direito
creditório alegado.
Melhor medida seria, porém, antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro
grau, converter o processo em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários
ou complementares, haja vista que a não homologação da compensação pretendida foi realizada
por Despacho Decisório Eletrônico, que é automático e muito sintético, o que, por sua própria
natureza, dificulta a confirmação probatória a ser eventualmente apresentada pelo contribuinte
naquele momento inicial.
Nada obstante, esta Turma Recursal vem entendendo, em homenagem ao
princípio da verdade material e ao formalismo moderado, pela possibilidade de apresentação de
provas inclusive em sede recursal (Acórdão n. 1201-005.008, Processo n. 10880.953859/2013-
31, Relator Cons. Neudson Cavalcante Albuquerque):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DO
FORMALISMO
MODERADO.
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser
admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se prestam a
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1201-000.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.904778/2013-50

comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a
argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de
defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do
art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora
analisado. A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do
formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de
provas em fase recursal.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado a DCOMP
que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, desde que acompanhada de provas.
No mesmo passo, mas em outra ocasião, foi reconhecida a importância do
princípio da verdade material e do formalismo moderado (Acórdão n. 1201-004.911, Rel. Cons.
Fredy José Gomes de Albuquerque, julgado em 16/06/2021) para apreciação extemporânea de
provas, mesmo em julgamento recursal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a
valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo
em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar
as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado. (...).
Por esse motivo, entendo que, neste caso concreto, há elementos suficientes para
causar o desconforto valorativo por parte deste julgador, pois o contribuinte apresenta esforço
reconhecido na apresentação de documentos comprobatórios (ainda que incompletos).
Entender pela negativa de provimento neste momento causaria risco de
enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao contribuinte. Nesse contexto, trata-
se de uma questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada à complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda
esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou à Fazenda
Pública.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1201-000.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.904778/2013-50

Finalmente, deixo de me manifestar sobre outros pontos trazidos no Recurso
Voluntário, pois esses certamente serão reapreciados a partir do retorno da diligência.
Conclusão
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA para
retorno dos autos à autoridade de origem para que esta intime o contribuinte a apresentar provas
documentais suplementares, sobretudo de natureza contábil, a exemplo do livro razão, além de
outras que auxiliem na comprovação do direito creditório alegado pelo contribuinte. Após, os
autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos complementares apurados
em diligência, bem como para o julgamento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital